Tribunal: STF
Processo: RE 179853
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-12-06
Data de publicação: 1994-12-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO,
BEBIDAS  E  OUTRAS  MERCADORIAS  PARA  CONSUMO  IMEDIATO  EM  BARES,
RESTAURANTES,  HOTÉIS E SIMILARES. ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO PLENÁRIO
DO STF, NO  RE 160.007-1, A 20.10.1994, NO SENTIDO DA INCIDÊNCIA DO
ICMS.  LEI Nº  8933/1989,  DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.